Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-35.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028059-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA ELZITA MARIA CORREA - CPF: 241.804.321-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):

ANA ELZITA MARIA CORREA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO
.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AFASTADO.

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta
pela apelada
, ante a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se está configurada a decadência em razão do tempo
decorrido da contratação;

(
ii
) saber se houve efetiva contratação válida da modalidade RMC;

(
iii
) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum;

(
iv
) saber se é possível a compensação dos valores depositados em conta;

(v) saber se é devida a multa por suposta litigância de má-fé nos embargos de declaração opostos pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de decadência foi afastada, por se tratar de prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada desconto.

4. É
admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária
. Precedentes do STJ.

5
. Não se comprovou, por meio de documentação hábil, a contratação da modalidade de cartão RMC, sendo indevida a cobrança realizada.

6
. A conversão do contrato em empréstimo consignado comum é medida adequada, diante da demonstração de que a intenção da consumidora era contratar crédito com desconto em folha, e não cartão de crédito.

7
. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com incidência de correção monetária e juros conforme o Código Civil e Resolução do CMN.

8
. Não houve má-fé ou intenção protelatória nos embargos de declaração, afastando-se a multa imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa
fixada em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios
.

Tese de julgamento:

"1. É válida a conversão do contrato de cartão de crédito
consignado em empréstimo consignado comum, quando ausente comprovação da contratação da modalidade RMC e demonstrada a intenção da parte em contratar empréstimo simples.

2. A restituição de valores pagos a maior deve observar a forma simples, com correção monetária e juros conforme legislação vigente.

3. A ausência de elementos que evidenciem intuito protelatório afasta a imposição de multa por litigância de má-fé em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 389, § 2º, e 406, § 1º; CDC,
arts
. 6º, III, e 14; CPC,
arts
. 373, II, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
437.093/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ, Súmula 92; TJMT,
Ap
Cível 1002401-39.2023.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/03/2024
;
TJMT,
N.U 1002471-27.2021.8.11.0010,
Rel.

Sebastiao Barbosa Farias
,
j.
31/01/2023
; TJMT,
N.U 1001135-87.2024.8.11.0040,
Rel.

Serly
Marcondes Alves
,
j.
30/04/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória nº
1028059-35.2024.8.11.0041
, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples
, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1. Prejudicia
l
de mérito – Decadência.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2.2. Da impossibilidade de conversão contratual.

2.3. Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

2.
4
.
D
a ausência de intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração
.

2.
5
.
Do prequestionamento
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
301530907
), rebate
ndo
as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
ANA ELZITA MARIA CORREA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória nº 1028059-35.2024.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
;

– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples
, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

– A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.”. (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1
. Prejudicia
l
de mérito arguido pela parte apelante
BANCO PAN S.A.

1
.1.
Da ocorrência
da
decadência.

No que concerne à arguição preliminar da prejudicial de mérito, especificamente a decadência, é pacífico, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes deste Sodalício, que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo decadencial têm início a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo
desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, não se verifica, nos autos, a ocorrência de decadência, considerando-se a modalidade da obrigação pactuada, cujos descontos foram realizados até
abril
de 202
4
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.1. Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, cumpre consignar que
os documentos formadores da prova documental devem, em regra, ser apresentados no momento da petição inicial, pelo autor, e da contestação, pelo réu, exceto se se tratar de documento novo ou cuja necessidade tenha surgido no curso do processo, ou ainda se sua juntada posterior se justificar por motivo de força maior ou circunstância alheia à vontade da parte.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NECESSIDADE DE REGISTRO NO DETRAN. OPONIBILIDADE CONTRA TERCEIROS DE BOA-FÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, opostos buscando o reconhecimento da validade de alienação fiduciária sobre veículo penhorado em ação de execução. A embargante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a regularidade do registro do gravame fiduciário no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de provas requeridas; (
ii
) estabelecer se o gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a penhora judicial sobre o veículo, mesmo sem anotação no DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o Juízo fundamentadamente considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 370 do CPC, e a própria parte expressamente afirma que os documentos já constantes nos autos são suficientes para julgamento.

4. A juntada de documentos em sede recursal que tratam de fatos anteriores ao ajuizamento da ação configura inovação recursal, sendo vedada pelos
arts
. 434 e 435 do CPC quando ausente justificativa plausível para a não apresentação oportuna.

5. A propriedade fiduciária sobre veículo automotor somente se constitui com o registro da alienação fiduciária no órgão competente de trânsito (DETRAN), com anotação no certificado de registro do veículo, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

6. A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e no CRLV torna inoponível a alienação fiduciária a terceiros de boa-fé, conforme entendimento consolidado na Súmula 92 do STJ.

7. A documentação apresentada pela embargante — contrato particular e extrato do SNG — não supre a exigência legal de registro público para constituição e eficácia do direito real de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte concorda expressamente com o julgamento no estado em que se encontra o processo e não demonstra prejuízo processual.

2. É inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando se referem a fatos anteriores e não justificada sua ausência na fase de instrução.

3. A validade e eficácia da alienação fiduciária de veículo automotor contra terceiros exige o registro perante o DETRAN, com anotação no certificado de registro do veículo.

4. Alienação fiduciária não registrada no órgão competente é inoponível a terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 434, 435 e 674; CC, art. 1.361, §1º; CTB, art. 129-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 92; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 08.02.2023; TJSP, Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 07.02.2022; TJGO, Apelação Cível 01849643020148090029, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 01.04.2022; TJMG, Apelação Cível 5001136-86.2022.8.13.0567, Rel. Des. Nicolau
Lupianhes
Neto, j. 21.03.2024.

(N.U 1001135-87.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025) (
g.n
.)

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Autor que objetiva o reconhecimento da preclusão na juntada de documentos pelo banco réu após a contestação.
Descabimento .
Não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco, foi assegurado o contraditório.
Conforme entendimento já proferido pelo
e.STJ
, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária (
AgRg
no
AREsp
437.093/SP,
4 .ª
T., rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
)
.
Indeferimento de produção de prova pericial. Ausência de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e compete a ele decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. Precedentes do
e .STJ
e desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2075144-09 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 23/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

No caso
sub judice, não houve demonstração de que a juntada se deu por fato superveniente, ou por circunstância alheia à sua vontade
.
Ao contrário, trata-se de documentos que, claramente, já existiam e estavam sob o domínio da parte, ou, ao menos, poderiam ter sido obtidos com razoável diligência à época da apresentação da peça inaugural ou da contestação.

Ademais, a tentativa de introduzir tais elementos probatórios em momento posterior configura verdadeira inovação, sem observância do devido contraditório substancial, além de revelar desatenção aos princípios da lealdade processual e da cooperação, consagrados nos
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação do cartão de crédito consignado, bem como, a sua utilização, todavia, sem a comprovação da contratação da referida
modalidade de crédito bancário, lastreando-se, a defesa, apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual – empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral.

3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

(N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023). (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o vício de consentimento
na celebração de contrato diverso do pretendido pelo consumidor
.

2
.2. Da impossibilidade de conversão contratual.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Logo, não merece guarida o presente pleito recursal, diante das considerações alhures, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.3.
Da compensação dos valores depositados na conta bancária da consumidora.

No que tange à presente temática suscitada pela parte apelante, entendo que não merece acolhimento o pleito, uma vez que não houve declaração de nulidade do contrato, mas apenas a determinação de conversão da modalidade contratual, com a possibilidade de devolução dos valores cobrados a maior pela instituição financeira.

Desse modo, p
or óbvio,
não há que se falar em
compensação

d
os referidos valores
ao banco apelante, uma vez que, depositado
a quantia a título de empréstimo, houve a regular contraprestação pelo consumidor
.

2.4. Da ausência de intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração.

No presente caso, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que demonstre desvio de finalidade, abuso do direito de recorrer, ou prática processual deliberadamente protelatória por parte da apelante. A
insurgência recursal foi dirigida contra
sentença
que, a despeito de juridicamente bem fundamentada, não impede a parte de tentar rediscuti-la pelos meios legalmente previstos, o que, repita-se, não se confunde com litigância de má-fé.

A simples reiteração de argumentos já rejeitados, a ausência de inovação relevante na tese recursal ou mesmo a baixa perspectiva de êxito do recurso não autorizam a imposição de sanção processual.

Nesse sentido, colhe
-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-FÉ - AFASTADA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATORIOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça.
“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”

(TJ-MT 10077588920218110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Neste contexto, o exercício do direito de recorrer, quando efetuado por meio dos recursos previstos no ordenamento processual, constitui prerrogativa legítima da parte e não pode ser confundido com litigância de má-fé nem com ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de indevida restrição ao próprio acesso ao Judiciário.

Diante
dessas considerações, deve ser acolhido o pleito recursal para afastar
a multa arbitrada na decisão (ID 301530900) que analisou
os embargos
de declaração.

2.5.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal,
razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de

afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à parte apelante, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025